Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011739-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 080.789.391-91 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RAI N. 1011739-96.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR MEIO DE ENGANOS TELEFÔNICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deferiu medida liminar para suspender os descontos relativos a contratos bancários supostamente firmados mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial diante de alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados e a consequente imposição de descontos em conta corrente do autor sem sua anuência.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos evidencia indícios robustos de que a contratação foi realizada mediante fraude, notadamente por meio de ligação telefônica de falsa central bancária, culminando na transferência dos valores a terceiro estranho à relação contratual.

4. A parte autora apresentou Boletim de Ocorrência e buscou a via administrativa sem êxito, tendo o banco se limitado a sugerir a repactuação dos contratos, sem anular os negócios jurídicos viciados.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a medida liminar mostrou-se adequada para evitar dano de difícil reparação, sem prejuízo à reversibilidade da providência, que não obsta eventual reconhecimento posterior da dívida, caso demonstrada a validade dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência se justifica quando demonstrados indícios de contratação fraudulenta de empréstimos e iniciada indevidamente a cobrança via desconto automático em conta corrente. 2. A medida liminar é cabível para sustar tais descontos, especialmente quando não há risco de irreversibilidade do provimento.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
(Id-280257392), contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT., que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
no. 1008619-39.2025.8.11.0002, proposta por
CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA,
concluiu por
deferir o pedido de liminar para o fim de determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na conta do requerente, no que se refere aos contratos em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A alega, em síntese, ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente por inexistirem provas da alegada fraude ou da urgência no pedido, além de argumentar pela legalidade das contratações.

Sustenta, ainda, que a fixação da multa diária seria desproporcional e incompatível com a sistemática operacional dos descontos, que são mensais e seguem normativas específicas do INSS. Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, alternativamente, a substituição da multa diária por penalidade de periodicidade mensal.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-280695945.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id-281168350).

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
concluiu por
deferir o pedido de liminar para o fim de determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na conta do requerente, no que se refere aos contratos em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A r. decisão não merece reparos, senão vejamos:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Banco Agravante busca o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em favor do Agravado.

Conforme se extrai dos autos, no dia
29/10/2024
, a parte Agravada recebeu uma ligação telefônica de uma central fraudulenta que se passou por representante do Banco Agravante. Durante o contato, foi induzido a erro e acabou contratando três empréstimos, nos valores de R$ 2.675,00; R$ 820,00 e R$ 604,00; cujos valores foram imediatamente transferidos via Pix para uma terceira pessoa desconhecida,
Taiane Regina de Jesus
.

Dando conta que havia sido vítima de golpe, imediatamente procedeu ao registro do Boletim de Ocorrência relatando todo o ocorrido, bem como procurou o PROCON a fim de que houvesse uma solução extrajudicial.

Todavia, o Banco Agravante, tomando ciência de todo o ocorrido, sequer procedeu ao cancelamento dos empréstimos havidos de forma fraudulenta, sugerindo para tanto a repactuação dos contratos e impondo novas condições de pagamento.

Consta-se ainda, que mesmo não tendo havido a anuência do Agravado quanto a repactuação, o Banco Agravante passou a proceder aos descontos mensais dos valores na conta do Recorrido.

Pois bem.

Em princípio, não deve o Magistrado autorizar medidas de alteração na situação patrimonial dos litigantes, antes do acertamento, operado por meio de sentença, se torne firme ou definitivo. E esse posicionamento se justifica com maior razão, nos casos em que não estão presentes os elementos ensejadores da tutela jurisdicional diferenciada - tutela cautelar ou tutela de urgência.

É sabido que, em alguns casos, se a parte tiver que aguardar a composição definitiva da lide, o provimento final da justiça pode se tornar inútil, porque o bem disputado terá desaparecido ou porque a pessoa a que era destinado já não mais terá condições de ser beneficiada. Em tais situações, se torna necessária a concessão da tutela de urgência, para garantir a justa aplicação do direito. Contudo, referidos requisitos ensejadores do deferimento da tutela recursal foram devidamente demonstrado pela parte Agravada quando da apresentação de sua petição inicial perante o Juízo de origem.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que o juiz pode antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, desde que, demonstrado a evidência e probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dentro dessa ótica, a antecipação de tutela só pode ser concedida mediante o concurso concomitante dos requisitos arrolados no citado dispositivo legal, quais sejam: demonstrado a evidência e probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tal instituto processual visa justamente dar maior efetividade ao processo e evitar a prolação de sentenças inócuas.

Com efeito, depreende-se do dispositivo referido que na antecipação de tutela, não se antecipa o pedido, mas tão-somente os efeitos da sentença.

A respeito, transcrevo a lição do processualista
Ernane Fidélis dos Santos
, em sua obra “Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro”, Editora Del Rey, p. 30:

“As condições gerais da antecipação, na lei brasileira, são a existência de prova inequívoca e convencimento do juiz da verossimilhança da alegação, isto é, da procedência do que se pede.

Em outras palavras, prova inequívoca deveria conduzir-se não à verossimilhança, mas à certeza da própria verdade. Acontece, porém, que todo conhecimento é relativo. Não se pode dizer que o homem chegue ao conhecimento absoluto da verdade, senão a um juízo de máxima probabilidade. Neste caso, valendo-se do critério de que, em todo juízo, podem existir motivos para crer e motivos para não crer, a prova inequívoca seria a prova concludente, pela qual, não havendo nenhum motivo contrário para descrer, chega-se a um juízo de máxima probabilidade.

Conclui-se, pois, que para a tutela antecipatória, diz-se que convencimento de verossimilhança nada mais é do que um juízo de certeza, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, em razão de inexistência de qualquer motivo de crença em sentido contrário. Provas existentes, pois, que tornam o fato, pelo menos provisoriamente, indene de qualquer dúvida. Não havendo a prova concludente, mas sendo fortes os motivos de crença, a verossimilhança não deixa de existir, mas, neste caso, o juízo de máxima probabilidade cede lugar à simples possibilidade, mera aparência que pode revelar o fumus boni iuris, informador apenas da tutela cautelar.”

Contudo, verifica-se do caso em testilha, em que pese o esforço do Banco Agravante na tentativa de reformar a decisão que houve pelo deferimento da tutela de urgência, entendo que referidos argumentos não foram suficientes para a retificação da decisão que se recorre.

Como bem asseverado pelo MM. Juiz,

“Em análise do pedido de tutela, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é incontestável a existência de prejuízo para a parte caso sofra descontos de empréstimos que não contratou.

Já a probabilidade do direito ficou evidenciada nos documentos acostados aos autos, conforme os extratos de sua conta que demonstram as transações efetuadas (id. 186595616) e o termo de declaração perante a 1a Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande que corrobora com os fatos narrados (id. 186595619).

Ainda, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não anula a pretensa dívida, nada impedindo uma nova cobrança pelo credor. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá essa ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na conta do requerente, no que se refere aos contratos em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
.

Assim, afigura-se acertada e prudente a decisão de primeiro grau em deferir a liminar antecipatória, diante do cumprimento dos requisitos legais trazidos na regra do art. 300 do CPC.

Frente a essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025